Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. ENTRADA DE ADOLESCENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COMPANHEIRA DO RECLUSO COM 17 ANOS DE IDADE. EMANCIPADA. FILHO EM COMUM. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Diante das peculiaridades do caso, comprovado o vínculo afetivo entre o agravante e a adolescente emancipada, com 17 anos, assim como a existência de filho em comum, deve preponderar o direito de visitas ao preso sobre o direito de proteção integral da criança e do adolescente.
2. Recurso conhecido e provido.